Tribunal: TJDFT
Processo: 0703688-37.2022.8.07.0017
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-15

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONSUMIDOR. TRANSPORTE TERRESTRE DE PASSAGEIROS. APREENSÃO ADMINISTRATIVA DO ÔNIBUS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. AQUISIÇÃO DE NOVAS PASSAGENS. CHEGADA AO DESTINO COM ATRASO SUBSTANCIAL. DANO MATERIAL COMPROVADO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Recurso inominado interposto pela parte autora contra a sentença que julgou improcedente o pedido inicial, atinente à pretensão de condenação das rés, solidariamente, ao pagamento de indenização por danos materiais, no valor de R$ 100,00; e, de indenização por danos morais, na quantia de R$5.000,00.
2. No caso, a relação jurídica entre as partes é de consumo, uma vez que os contratantes se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor, conforme os termos dos Art. 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor.
3. Conforme o Parágrafo Único do Art. 7.o do CDC, todos aqueles que integram a cadeia de consumo devem responder solidariamente pelos danos causados ao consumidor.
4. Segundo as provas dos autos, a parte autora, por intermédio do fornecedor BUSER BRASIL TECNOLOGIA LTDA., contratou serviço transporte de passageiros em ônibus interestadual com as seguintes especificações: embarque no dia 18/03/2022, 16h00, no estacionamento do Parque da Cidade (Brasília/DF); desembarque no dia 19/03/2022, aproximadamente às 10h00, na Cidade do Rio de Janeiro.
5. Restou incontroverso nos autos a apreensão do veículo de propriedade da Pessoa Jurídica Malibu Turismo, efetuada pela ANTT – Agência Nacional de Transporte Terrestre, logo após o embarque dos passageiros, em Brasília.
6. A autora logrou comprovar que, após os fornecedores restituírem a quantia paga, conseguiu embarcar em ônibus similar somente às 20h17 do dia 18/03/2022, com chegada ao destino final às 16h00 do dia 19/03/2022.
7. Ainda se considerada a existência de anterior Autorização Administrativa do serviço contratado, denominada Liberação de Viagem de ID 40728909, depreende-se da apreensão do veículo e da impossibilidade de ônibus seguir viagem a falha na prestação do serviço. Para a alteração do direito da parte autora (Art.373, II, CPC), caberia às res o dever de apresentar a alegada inocorrência de falha declarada nos autos do procedimento administrativo relacionados ao fato, o que não se verificou no caso. As meras alegações de culpa exclusiva de terceiro não são capazes de afastar sua responsabilidade pela falha na prestação do serviço.
8. Evidenciado o nexo causal à falha na prestação de serviços, deve a ré ser condenada a recompor o dano material suportado, relacionado a comprovada contratação de babá para cuidar da filha da consumidora durante o período do atraso da viagem em questão. Cabimento da indenização do dano material, no valor de R$100,00.
9. Quanto ao dano moral, a espera excessiva em local desconfortável, o atraso substancial e os demais transtornos vivenciados pela consumidora ultrapassam a esfera do mero dissabor, sendo suficientes à configuração do dano moral indenizável, não apenas para reparar a mácula aos direitos de personalidade como também para desestimular comportamentos similares.
10. Na seara da fixação do valor da reparação devida, mister levar em consideração a gravidade do dano, a peculiaridade da lesada, além do porte econômico da lesante. Verifica-se que os fornecedores oportunizaram à parte autora a escolha entre o embarque no próximo ônibus disponível ou a restituição do valor original da passagem, solução apta a reduzir o estresse e a violação a direitos da personalidade suportados. Também não se pode deixar de lado a função pedagógico-reparadora do dano moral consubstanciada em impingir à parte ré uma sanção bastante a fim de que não retorne a praticar os mesmos atos. Sopesados todos estes elementos, mostra-se razoável e proporcional a fixação da indenização na quantia de R$600,00.
11. Sentença reformada. Julgado parcialmente procedente o pedido inicial para condenar as rés, solidariamente, ao pagamento da quantia de R$100,00, a título de indenização por dano material, com correção monetária pelo INPC desde o desembolso (22/03/2022); bem como ao pagamento da quantia de R$600,00, a título de indenização por danos morais, com correção monetária pelo INPC desde a data deste Acórdão (Súmula 362 do STJ), juros legais de 1% a.m., a contar da citação (art. 405 do CC).
12. Recurso conhecido e parcialmente provido.
13. Sem condenação ao pagamento de custas e honorários advocatícios, haja vista a ausência de recorrente integralmente vencido (Lei 9099/95, Art. 55).
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra dos Arts. 2o e 46 da Lei 9.099/95.